Tribunal: STF
Processo: AP 1484
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de MARI CARLA FIUZA DOS SANTOS.



    A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou à MARI CARLA FIUZA a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em decisão datada 22/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARI CARLA FIUZA DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir, dentre outras condições, o pagamento de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 40).



    A fiscalização do cumprimento do acordo foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de domicílio da ré.



    O Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Cruz do Sul/RS encaminhou pedido de parcelamento da prestação pecuniária formulado por MARI CARLA FIUZA, devido ao estado de calamidade do estado do Rio Grande do Sul (eDoc. 45).



    Dado vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 46), esta manifestou-se pelo deferimento do pedido de parcelamento formulado (eDoc. 48).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão datada de 22/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARI CARLA FIUZA DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu à “prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.



    Contudo, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República, por meio da Portaria nº 1.802/2024, o Governo Federal reconheceu o estado de calamidade pública e a situação de emergência em vários municípios do Rio Grande do Sul, dentre eles Santa Cruz do Sul, local de residência da ré.



    Diante do exposto, DEFIRO o parcelamento da prestação pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assumida por MARI CARLA FIUZA DOS SANTOS, em parcelas mensais e sucessivas de R$ 50,00 (cinquenta reais), com atualização monetária anual pelo INPC.



    Intime-se a Defesa.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Cruz do Sul/RS para conhecimento e adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente